Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701849-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DULCE PEREIRA SANTOS, EDSON HENRIQUE MEDEIROS SILVA, ETELVINA ROCHA RODRIGUES, MICHEL FERREIRA MACHADO, NATASHA OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração (ID 22989491) como agravo interno. Retifique-se o cadastro junto ao PJe. Após, intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator